Tribunal: TJSP
Processo: 1045227-53.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Inexistência de relevância da fundamentação das razões recursais e de probabilidade de provimento do recurso. Artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Julgamento de improcedência dos embargos da executada. Recurso que deve ser recebido no efeito

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Inexistência de relevância da fundamentação das razões recursais e de probabilidade de provimento do recurso. Artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Julgamento de improcedência dos embargos da executada. Recurso que deve ser recebido no efeito devolutivo, conforme previsão do artigo 1.012, § 1o, III, do mesmo Diploma Legal. Contrato Particular e Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Residencial Urbano. Multa por atraso no pagamento de valor. Transação efetuada entre as partes, prorrogando o prazo para o pagamento do mencionado valor e mantendo a multa anteriormente prevista. Inexistência de quaisquer das hipóteses de novação indicadas nos incisos do artigo 360 do Código Civil, motivo pelo qual, conforme artigo 361 desse Diploma Legal, simplesmente, mantida a primeira obrigação. Compromisso de venda e compra que foi realizado entre particulares, sem incidência dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Inexistência de indícios de coação ou fraude, devendo ser prestigiada a vontade das partes no negócio jurídico que realizaram, inclusive na transação, para que incida ao presente caso o princípio "pacta sunt servanda". Multa livremente pactuada, cuja planilha de cálculos dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1024051-18.2019.8.26.0576 está correta. Pleito de julgamento por equidade que foi feito com base na Lei no 9.099/1995, aplicável apenas aos Juizados Especiais. Arguição de bem de família que é ângulo não abordado na inicial, havendo caracterização de inovação recursal, motivo pelo qual fica prejudicada a sua análise neste momento processual, além de os próprios embargados terem afirmado, em suas contrarrazões, que "não há pedido de penhora do referido bem neste processo". Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045227-53.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante GISLENE GONÇALVES DE OLIVEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA),
são apelados KLEBER PASSARINI e SIMONE ANDRETA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Digital
Processo no 1045227-53.2019.8.26.0576
Comarca: 3a Vara Cível - São José do Rio Preto
Apelante: Gislene Gonçalves de Oliveira (Assistência Judiciária)
Apelados: Kleber Passarini e Simone Andreta
Voto no 19.396
Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de
improcedência do pedido. Inconformismo. Pedido de
concessão de efeito suspensivo ao recurso. Inexistência de
relevância da fundamentação das razões recursais e de
probabilidade de provimento do recurso. Artigo 1.012, § 4o,
do Código de Processo Civil. Julgamento de improcedência
dos embargos da executada. Recurso que deve ser recebido
no efeito devolutivo, conforme previsão do artigo 1.012, §
1o, III, do mesmo Diploma Legal. Contrato Particular e
Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Residencial
Urbano. Multa por atraso no pagamento de valor. Transação
efetuada entre as partes, prorrogando o prazo para o
pagamento do mencionado valor e mantendo a multa
anteriormente prevista. Inexistência de quaisquer das
hipóteses de novação indicadas nos incisos do artigo 360 do
Código Civil, motivo pelo qual, conforme artigo 361 desse
Diploma Legal, simplesmente, mantida a primeira
obrigação. Compromisso de venda e compra que foi
realizado entre particulares, sem incidência dos preceitos do
Código de Defesa do Consumidor. Inexistência de indícios
de coação ou fraude, devendo ser prestigiada a vontade das
partes no negócio jurídico que realizaram, inclusive na
transação, para que incida ao presente caso o princípio
“pacta sunt servanda”. Multa livremente pactuada, cuja
planilha de cálculos dos autos da Ação de Execução de
Título Extrajudicial no 1024051-18.2019.8.26.0576 está
correta. Pleito de julgamento por equidade que foi feito com
base na Lei no 9.099/1995, aplicável apenas aos Juizados
Especiais. Arguição de bem de família que é ângulo não
abordado na inicial, havendo caracterização de inovação
recursal, motivo pelo qual fica prejudicada a sua análise
neste momento processual, além de os próprios embargados
terem afirmado, em suas contrarrazões, que “não há pedido
de penhora do referido bem neste processo”. Sentença
mantida. Recurso não provido, com majoração da verba
honorária de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 276/279, que,
em Embargos à Execução, julgou o pedido improcedente, com
especificação de que arcará a embargante com custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor dado à causa, cuja exigibilidade fica
suspensa.
A embargante apela (fls. 281/291). Alega
que celebrou com os apelados, em 21.08.2013, Contrato
Particular e Compromisso de Venda e Compra de Imóvel
Residencial Urbano, e que o sinal foi realizado no dia acordado,
mas que, em razão do atraso no recebimento do imóvel que
vendeu ao Sr. Eugênio Jacinto Muriana (citado por edital nos
autos da Execução), não possuía a quantia necessária para
realizar o depósito no importe de R$ 115.000,00, tendo em vista
que precisava receber o valor objeto do contrato celebrado com o
Sr. Eugênio.
Desta
feita,
asseverou,
conforme
demonstrado (fl. 15), ao receber a quantia que lhe era devida,
realizou o depósito para os apelados, não possuindo nenhum
intuito sequer em lesar as partes, sendo certo que houve um
atraso para a realização da transação, porém o contrato foi
cumprido na sua totalidade, sendo feito o depósito do valor
inicialmente acordado, honrando ela, apelante, com seus deveres
e demonstrando que estava de boa-fé durante todo o negócio
jurídico.
Afirma haver excesso de execução ao se
notar que o valor que está sendo executado corresponde a 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do valor objeto do contrato, totalizando uma multa atualizada de
R$ 32.642,25 (trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais
e vinte e cinco centavos), que corresponde, aproximadamente, a
21% do valor total do contrato.
Argumenta que a multa incide sobre o
valor total do contrato, qual seja, em R$ 155.000,00, devendo ser
descontado a quantia paga a título de sinal (R$ 40.000,00) para
cálculo da multa, o que não ocorreu, sendo que a cláusula que
determina a incidência da multa sobre o valor total é abusiva,
uma vez incompatível com a equidade e boa-fé.
Aduz que, em que pese a especificação de
que fora utilizado juros simples, o que se nota é a aplicação de
juros compostos, elevando artificialmente o valor exigido, e
requer o não reconhecimento da multa em questão, uma vez
abusiva, devendo ser considerada nula, por ter sido o contrato
cumprido na sua integralidade, e, caso se entenda pelo
reconhecimento da presente multa abusiva, requer a sua redução
para o importe de 2% sobre o valor remanescente, com a
condenação dos apelados em honorários sucumbenciais.
Afirma ser pessoa pobre, e que recebia na
época dos fatos um importe de R$ 1.803,00, bem como que
demonstrou a fls. 28/33 os gastos fixos que possui, além de sua
situação econômica, desde a propositura dos Embargos à
Execução, ter se agravado, porque trabalha como vendedora em
loja localizada em um Shopping Center, que, em razão da
pandemia ocasionada pelo Covid-19, encontra-se fechado, e por
tal razão, o salário anteriormente recebido sofreu redução,
diminuindo, ainda mais, sua capacidade financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Argumenta haver impenhorabilidade do
bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90, e requer seja o
presente recurso julgado com base na equidade, bem como a
concessão de efeito suspensivo, pois medidas de constrição
poderão lhe levar a uma situação de miséria, pois se encontra
com o seu contrato de trabalho suspenso em virtude da
pandemia, recebendo o equivalente ao valor do seguro
desemprego.
Em
contrarrazões
(fls.
295/301),
os
embargados pleiteiam seja negado provimento ao recurso.
Apelação Cível tempestiva, isenta de
preparo (fl. 262) e recebida no seu regular efeito.
É o relatório.
São Embargos à Ação de Execução de
Título Extrajudicial cuja inicial está reproduzida a fls. 47/53, tendo
por objeto multa de 10% sobre o valor total de um imóvel,
conforme cláusula 3.2 de transação extrajudicial realizada entre
as partes.
Inicialmente, anota-se não ser caso de
atribuição de efeito suspensivo a este recurso (fl. 290), pois não
há relevância da fundamentação das razões recursais, nem
probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.012, § 4o, do
Código de Processo Civil), como se mostra na fundamentação
deste julgamento.
Além disso, sendo julgados improcedentes
os embargos da executada, deve ser recebido o recurso no efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devolutivo, conforme previsão do artigo 1.012, § 1o, III, do Código
de Processo Civil.
Com relação ao mérito, conforme consta
das razões recursais, a recorrente confessou que “A mora se
deu, fato este nunca negado pela apelante” (2o § de fl. 287).
Nesse sentido, observa-se que o Contrato
Particular e Compromisso de Venda e Compra de Imóvel
Residencial Urbano de fls. 34/37 foi firmado entre as partes em
21.08.2013, sendo que a cláusula 4.B previa o pagamento de R$
115.000,00 na outorga de escritura pública de venda e compra,
que deveria ocorrer em até 60 dias após o pagamento do sinal.
Ainda do parágrafo único de referida
cláusula, consta que referido valor provinha da venda de um
imóvel da compradora, envolvendo financiamento imobiliário, e
que eventualmente poderiam ocorrer atrasos pontuais, motivo
pelo qual os vendedores concordavam em aguardar por um prazo
adicional, se fosse necessário, não superior a 30 dias.
Também da Cláusula 5, ficou estabelecida
a multa de 10% sobre o valor total da venda, bem como o
pagamento do valor da comissão a que fazia jus a empresa
intermediadora, à parte que fosse responsável pelo não
cumprimento de qualquer cláusula daquele contrato, além de
despesas processuais, honorários advocatícios, taxas, etc.
Posteriormente, as partes celebraram, em
10.04.2014, o Instrumento Particular de Transação Extrajudicial
de fls. 38/41, por meio do qual, nos moldes da cláusula 2.1, o
mencionado valor de R$ 115.000,00 deveria ser pago após 60
dias a partir daquela data, com previsão da mesma multa de 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre o valor total da venda, pelo não cumprimento da transação
da 2a transigente (cláusula 3.2).
E, de acordo com o comprovante de fl. 15,
juntado com a inicial, referido pagamento ocorreu apenas em
07.07.2014, quase 30 dias após o prazo estipulado na transação
realizada entre as partes.
Pois bem.
No
presente
caso,
com
relação
à
prorrogação do pagamento de R$ 115.000,00 efetuado na
transação de fls. 38/41, não houve quaisquer das hipóteses de
novação indicadas nos incisos do artigo 360 do Código Civil.
Logo, conforme artigo 361 desse Diploma
Legal, simplesmente, mantida a primeira obrigação.
Nesse
sentido,
observa-se
que
o
compromisso de venda e compra foi realizado entre particulares,
sem incidência dos preceitos do Código de Defesa do
Consumidor, motivo pelo qual, inexistindo indícios de coação ou
fraude, deve ser prestigiada a vontade das partes no negócio
jurídico que realizaram, inclusive na transação, para que incida
ao presente caso o princípio “pacta sunt servanda”.
De tal sorte, é devida a multa livremente
pactuada, e, conforme salientado na r. sentença, “a planilha de
débito acosta aos autos principais tem como valor base
exatamente o percentual da multa e a base de cálculo estipulado
pelas partes, aplicando corretamente o índice de correção
monetária e de juros de mora, ambos desde a constituição em
mora da parte embargante” (fls. 278/279).
É o que se verifica da planilha de cálculos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fl. 215 dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
no 1024051-18.2019.8.26.0576.
Por último, consigna-se que o pleito de
julgamento por equidade foi feito com base na Lei no 9.099/1995,
aplicável apenas aos Juizados Especiais, e a arguição de bem de
família é ângulo não abordado na inicial de fls. 1/10, havendo
caracterização de inovação recursal, motivo pelo qual fica
prejudicada a sua análise neste momento processual, além de os
próprios embargados terem afirmado, em suas contrarrazões,
que “não há pedido de penhora do referido bem neste processo”
(penúltimo § de fl. 300).
Assim,
permanece
inalterada
a
r.
sentença, com majoração dos honorários advocatícios de
sucumbência para 11% do valor atualizado da causa, nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, anotada a justiça
gratuita concedida à embargante à fl. 262.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária de
sucumbência.
Hélio Nogueira
Relator